Tribunal: TJDFT
Processo: 0706045-68.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 485, III, §1.o, DO CPC. REQUISITOS LEGAIS PARA CARACATERIZAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INOBSERVÂNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CÁLCULOS SEM COMPLEXIDADE. CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSÁRIO.
1. Para que seja configurada a desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e § 1o, do CPC.
2. À Defensoria Pública, assim como à qualquer parte, é fornecido pelo Tribunal de Justiça ferramenta que permite a realização de planilha que dependam de meros cálculos aritméticos. Pondera-se, ainda, que somente devem ser encaminhados os autos para Contadoria Judicial ou realizada perícia técnica se, após apresentados os cálculos pelo credor, houver impugnação pelo devedor e a divergência não puder ser solucionada pelo Juízo.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.